Tribunal: TJDFT
Processo: 0764279-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0764279-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUCIANO ARAUJO DE SALES RECORRIDO: SERASA S.A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, BRB - BANCO DE BRASILIA DESPACHO A parte autora opôs embargos de declaração contra o Acórdão, assim intime-se a parte ré para apresentar resposta, caso queira. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator